Tribunal: TJBA
Processo: 0785203-75.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0785203-75.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ABAIS TRANSPORTES LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). COBRANÇA RELATIVA AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DOS LANÇAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 234 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE RENDAS DO MUNICÍPIO DO SALVADOR (CTRMS). INATIVIDADE PRESUMIDA POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS. EMPRESA QUE DEIXOU DE RECOLHER TRIBUTOS DESDE 2011. DEVER DE CANCELAMENTO DE OFÍCIO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA EFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, em sede de Execução Fiscal, extinguiu o processo, com resolução de mérito, declarando a nulidade dos créditos tributários referentes à Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) dos exercícios de 2014 e 2015. 2. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na presunção de inatividade da empresa executada, decorrente da ausência de recolhimento de tributos por período superior a dois anos, conforme dispõe a legislação municipal aplicável, afastando a ocorrência do fato gerador do tributo. 3. O Município Apelante, por sua vez, defende a legalidade da cobrança, argumentando que o cancelamento da inscrição cadastral não é automático e dependeria de procedimento administrativo prévio, com intimação formal do contribuinte. II. Questão em discussão 4. A controvérsia jurídica a ser dirimida consiste em analisar: a) A legalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) em face de pessoa jurídica que se encontra presumidamente inativa, nos termos da legislação tributária local; b) A correta interpretação do artigo 234, da Lei Municipal nº 7.186/2006 (Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador), que estabelece a presunção de inatividade empresarial após o transcurso de dois anos, sem recolhimento de tributos ou apresentação de declaração de ausência de movimento; c) A natureza do ato administrativo de cancelamento da inscrição municipal e a necessidade de intimação formal do contribuinte como condição indispensável para o reconhecimento judicial da cessação das atividades para fins tributários. III. Razões de decidir 5. O fato gerador da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) é o exercício regular do poder de polícia pelo Município, fiscalizando o cumprimento das normas administrativas concernentes à instalação e funcionamento de estabelecimentos. Tal atividade pressupõe a existência fática e o funcionamento de uma empresa, sendo indevida a cobrança da taxa, quando comprovada a cessação das atividades. 6. A legislação municipal, no artigo 234, da Lei nº 7.186/2006, estabelece uma presunção legal de inatividade para a empresa que deixar de recolher tributos ou de apresentar declaração de falta de movimento tributável, por um período superior a dois anos. Essa presunção juris tantum milita em favor do contribuinte e impõe à Administração Tributária o dever de iniciar o procedimento para o cancelamento da inscrição cadastral. 7. No caso concreto, os extratos fiscais emitidos pelo próprio Município demonstram que a empresa executada não efetuou qualquer recolhimento tributário desde o ano de 2011. Dessa forma, a presunção de inatividade consolidou-se no ano de 2013, tornando nulos os lançamentos da TFF referentes aos exercícios de 2014 e 2015, por manifesta ausência de fato gerador. 8. A omissão do Fisco em proceder à intimação e ao subsequente cancelamento de ofício da inscrição, conforme determinado pela norma municipal, constitui falha administrativa, que não pode ser invocada em prejuízo do contribuinte, para legitimar a cobrança de um tributo sobre atividade inexistente. 9. A manutenção da cobrança, em tais circunstâncias, configuraria enriquecimento ilícito do ente público e afrontaria diretamente os princípios da boa-fé objetiva, da eficiência e da moralidade administrativa. 10. O parcelamento administrativo posteriormente rompido não possui o condão de validar créditos tributários que são nulos em sua origem. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de recolhimento de tributos ou de declaração de falta de movimento tributável, por período superior a 02 (dois) anos, acarreta a presunção legal de inatividade da empresa, o que impede a ocorrência do fato gerador da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) nos exercícios subsequentes. 2. A inércia da Administração Tributária em formalizar o cancelamento da inscrição cadastral, procedimento que lhe compete, não autoriza a perpetuação da cobrança do tributo em face do contribuinte, sob pena de violação aos princípios da boa-fé, da eficiência e da vedação ao enriquecimento sem causa". Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 7.186/2006 (Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador), artigo 234 do CTN, e artigos 487, inciso I, e 924, inciso III, ambos do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 07601429120128050001, Relatora: DESEMBARGADORA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2024; TJ-BA - Apelação: 07727057820168050001, Relator: DESEMBARGADOR ANGELO JERONIMO E SILVA VITA, Data de Julgamento: 17/07/2024, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2024; TJ-BA - Apelação: 08272088320158050001, Relatora: DESEMBARGADORA MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2024). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0785203-75.2017.8.05.0001, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Apelado ABAIS TRANSPORTES LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) GERAL